Tribunal: STF
Processo: HC 263289
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA MAIOR DE SESSENTA ANOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE TRÊS OITAVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.